Tribunal: TJSP
Processo: 0005048-60.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido. Viabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o recorrente foi recentemente detido em flagrante (23.01.2023), pela prática de seu oitavo furto, inclusive, perpetrado durante o gozo de regime aberto, que ensejou o reconhecimento de "mau' comportamento carcerário, assim, indicativo de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido. Viabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o recorrente foi recentemente detido em flagrante (23.01.2023), pela prática de seu oitavo furto, inclusive, perpetrado durante o gozo de regime aberto, que ensejou o reconhecimento de "mau' comportamento carcerário, assim, indicativo de inaptidão para, tão logo, desfrutar do livramento. Ausência de preenchimento do requisito objetivo quanto ao "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses", consoante exigido pelo art. 83, III, 'b', do Código Penal. Precedentes STJ. Provido.